Tribunal: TJBA
Processo: 0303809-77.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303809-77.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CARLOS ALBERTO FREITAS MARTINS JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULO VIANA CUNHA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO (TFF). INSURGÊNCIA DO ENTE MUNICIPAL QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PROPOSIÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL APÓS COMUNICAÇÃO DE BAIXA DA PESSOA JURÍDICA. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APÓS CITAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS APLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Da análise dos autos da execução fiscal
, o
Município ajuizou a execução fiscal em setembro de 2017
, mesmo após o executado ter informado a baixa da pessoa jurídica ao Fisco em 22 de outubro de 2016. Ou seja, o Município prosseguiu com a cobrança de tributos de uma pessoa jurídica já extinta, sem levar em consideração a comunicação de baixa já realizada, o que demonstra a falha na diligência do ente público.

2. Além disso, o Município requereu a extinção da execução somente em 14 de dezembro de 2018, ou seja, após o ajuizamento dos embargos à execução, que se deu em 09 de fevereiro de 2018, o que se caracteriza como a parte que deu causa ao encerramento da execução sem o devido julgamento de mérito.

3. Portanto, a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios está em conformidade com o princípio da causalidade, que exige que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação seja responsável pelos honorários advocatícios.

4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0303809-77.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada CARLOS ALBERTO FREITAS MARTINS JUNIOR.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em conhecer do presente recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.